Tribunal: CARF
Processo: 13502.720030/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2011
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAR INFORMAÇOES DE INTERESSE DO INSS, POR INTERMÉDIO DA GFIP. DESCUMPRIMENTO. MULTA - CFL 68.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa omitir, na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP, valores que constituam fatos geradores de contribuições previdenciárias.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O descumprimento de obrigação acessória, punível com multa, configura-se independente da boa ou má fé do contribuinte e da existência ou não de prejuízo ao erário, conforme dispõe o art. 136, do CTN.
MULTA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO - GFIP
Súmula CARF 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF no 46.
Súmula CARF 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA ­ DESCUMPRIMENTO ­ BOA FÉ ­ AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO
O descumprimento da obrigação acessória se configura independente de qualquer circunstância que caracterize má fé por parte do contribuinte ou prejuízo ao erário.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720030/2016-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.887 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2021
Recorrente
DESDUTO SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2011
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PRESTAR
INFORMAÇOES DE INTERESSE DO INSS, POR INTERMÉDIO DA
GFIP. DESCUMPRIMENTO. MULTA - CFL 68.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa omitir, na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social -
GFIP, valores que constituam fatos geradores de contribuições previdenciárias.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O descumprimento de obrigação acessória, punível com multa, configura-se
independente da boa ou má fé do contribuinte e da existência ou não de
prejuízo ao erário, conforme dispõe o art. 136, do CTN.
MULTA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO - GFIP
Súmula CARF 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF no 46.
Súmula CARF 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DESCUMPRIMENTO - BOA FÉ -
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO
O descumprimento da obrigação acessória se configura independente de
qualquer circunstância que caracterize má fé por parte do contribuinte ou
prejuízo ao erário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720030/2016-01
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.887 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720030/2016-01

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade, e, no mérito,
negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.870, de 08 de outubro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 13964.720796/2015-69, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente Substituto e Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente em Exercício), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Samis Antônio de
Queiroz , Sonia de Queiroz Accioly e Diogo Cristian Denny (Suplente Convocado). Ausente o
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, substituído pelo Conselheiro Diogo Cristian Denny
(Suplente Convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra R. Decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento que manteve o lançamento por infração ao disposto
no artigo 32-A da lei n° 8.212/91, combinado tendo em vista o fato da empresa ter apresentado
GFIP, em momento posterior ao prazo de entrega.
Segundo o relatório do R. Acórdão, em síntese:
Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração), no qual é
exigido da contribuinte acima identificada crédito tributário de multa por
atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-calendário de 2011. O
enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação
dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia
espontânea, citou jurisprudência, preliminar de nulidade, que a Lei
13.097, de 2015, cancelou as multas.
O R. Acórdão não trouxe ementas, dispensado que fora.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.887 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720030/2016-01

Extrai-se do R. Acórdão que o Colegiado de 1a Instância julgou
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de 1a Instância, o contribuinte apresentou tempestivo
(considerando ato da RFB que previa suspensão de prazos processuais até 31/08/2020 – Portaria
RFB 543/2020 e alterações) o presente recurso voluntário, pleiteando o cancelamento da
autuação sob alegação de entrega tardia porém espontânea das GFIP, com fundamento no art.
138, do CTN.
Ressalta a inexistência de intimação à apresentação das GFIP, de modo que ,no
seu entendimento, deveria a RFB deveria ter aplicado multa por atraso na entrega da GFIP.
Assinala que a imposição da multa ofende ao princípio da razoabilidade e do
relativo ao não confisco, e ausência de prejuízo.
Busca a declaração da nulidade da autuação, já que não fora intimado
previamente, e o cancelamento da autuação.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Sendo tempestivo, conheço, parcialmente, do recurso e passo ao seu exame.
É preciso ressaltar a vedação a órgão administrativo para declarar inconstitucionalidade
de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido:
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar sobre
a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para
efetuar o lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art.
26-A, do Decreto 70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação
vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou
corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e
de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, a alegação de inconstitucionalidade multa imposta, por ofensa ao princípio do
não confisco ou da razoabilidade não serão conhecidas.
Do Mérito
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.887 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720030/2016-01

Inicialmente, insta registar que alegação no sentido ausência de prejuízo ao erário ante o
descumprimento da obrigação acessória, não se mostra suficiente para cancelar a
autuação.
Isso em razão de que o descumprimento de obrigação acessória, punível com multa,
configura-se independente da boa ou má fé do contribuinte e da existência ou não de
prejuízo ao erário, conforme dispõe o art. 136, do CTN.
Melhor sorte não guarda o Recorrente quando busca a declaração de nulidade da
autuação, calcado no fato de não ter recebido intimação prévia no curso da auditoria.
O CARF sumulou a matéria decidindo que:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O previsto no art. 32-A da Lei no 8.212/91 não contraria este entendimento. A intimação
somente será realizada se for necessária, ou seja, se a autoridade fiscal não dispuser de
elementos suficientes para efetuar o lançamento, o que não se verifica no caso em tela,
uma vez que se trata de multa pelo atraso na entrega de GFIP sem apuração de
incorreções em seu conteúdo.
Ademais, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, disciplina que o “O contribuinte que
deixar de apresentar a declaração no prazo... será intimado a apresentá-la”. Se o
contribuinte já apresentou a declaração, não cabe intimá-lo a cumprir algo que já fez.
Nesse sentido, o Acórdão 2002-003.857, da 2o TE, da 2a Seção, de 19/02/2020, e
Acórdão 2301-008.598, da 1a TO, 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, aos
12/01/2021.
Relativamente às demais matérias meritórias, vejamos a fundamentação do R Acórdão
(fls.):
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência
de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do
descumprimento da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na
aplicação da lei, a condição pessoal do agente não é admitida no âmbito
administrativo, ao qual compete aplicar as normas nos estritos limites de seu
conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa, aplicada
de acordo com a legislação que rege a matéria.
A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no 656, de 2014,
anistiou tão-somente as multas lançadas até sua publicação (20/01/2015) e
dispensou sua aplicação para fatos geradores ocorridos até 31/12/2013, no caso
de entrega de declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição
previdenciária, que não é o caso dos autos, pois o auto de infração denota que
houve fato gerador das contribuições e ele foi lavrado depois da publicação da
referida lei. O Projeto de Lei no 7.512, de 2014 não foi convertido em lei.
Sobre a denúncia espontânea, considerando a vinculação do julgador
administrativo prevista no art. 7o, V, da Portaria MF no 341, de 2011, e a Solução
de Consulta Interna (SCI) no 7 – Cosit, de 26 de março de 2014, publicada no
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.887 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720030/2016-01

sítio da Receita Federal em 28/03/2014, que vincula essa autoridade julgadora e
estabelece que:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO (MAED).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA NO CASO DE ENTREGA DE
GFIP APÓS PRAZO LEGAL.
A entrega de Guia de Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) após o prazo legal enseja a aplicação
de Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), consoante o disposto
no art. 32-A, II e §1o da Lei no 8.212, de 1991. Não ficando configurada
denúncia espontânea da infração sendo inaplicável o disposto no art. 472 da
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional - CTN), art. 138; Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A;
Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, arts. 472 e 476,
II, ‘b’, e §§ 5o a 7o.
Conforme se depreende da leitura da referida SCI, o art. 476 da Instrução
Normativa (IN) RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, trata da aplicação das
multas por descumprimento da obrigação acessória prevista no inciso IV do art.
32 da Lei no 8.212, de 1991 – relacionadas à GFIP – e, em seu inciso II, letra ‘b’,
especificamente da multa aplicável no caso de “falta de entrega da declaração
[GFIP] ou entrega após o prazo”. O §5o do referido art. 476 dispõe inclusive
sobre os termos inicial e final para efeitos da aplicação da multa por não entrega
da GFIP ou entrega após o prazo, definindo como termo final “a data da efetiva
entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da lavratura do Auto de Infração
ou da Notificação de Lançamento”. Portanto em caso de entrega em atraso da
GFIP, o termo final para cálculo da multa será a data em que houve efetivamente
a entrega da guia.
O art. 472 da IN RFB no 971, de 2009, apenas esclarece que não é aplicada multa
por descumprimento de obrigação acessória no caso de regularização da situação
antes de qualquer ação fiscal, isso porque, salvo quando houver disciplina
específica que disponha o contrário, eventual multa carecerá de amparo legal, já
que, regra geral, as infrações por descumprimento de obrigação acessória são
caracterizadas pela falta de entrega da obrigação e não pela entrega em atraso.
Assim há uma norma específica que regula a multa por atraso na entrega (art. 32-
A da Lei no 8.212, de 1991, e art. 476 da IN RFB no 971, de 2009), enquanto o
art. 472 da IN RFB no 971, de 2009, é geral, aplicável às outras infrações que
sejam sanadas espontaneamente pelo contribuinte e para as quais não haja
disciplina específica que preveja a aplicação de multa por atraso no cumprimento
da obrigação acessória.
O parágrafo único do art. 472 da IN estabelece que “considera-se denúncia
espontânea o procedimento adotado pelo infrator que regularize a situação que
tenha configurado a infração[...]”, entretanto, no caso da entrega em atraso de
declaração, a infração é justamente essa (entrega após o prazo legal), não
havendo meios de sanar tal infração, de forma que nunca poderia ser configurada
a denúncia espontânea.
Outro fator que corrobora com esse entendimento é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), ao disciplinar que o art. 138 do CTN é inaplicável à
hipótese de infração de caráter puramente formal, que seja totalmente
desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.887 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720030/2016-01

TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ENTREGA COM ATRASO DE
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA. MULTA.
PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente
formal do contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de
Renda.
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto com
a existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do
CTN. Precedentes.
3. Embargos de Divergência acolhidos. (EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro
JOSÉ DELGADO, julgado em 18/06/2001, DJ 20/08/2001).
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPOSTO DE RENDA. DECLARAÇÃO ENTREGUE FORA DO PRAZO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
MULTA MORATÓRIA. EXIGIBILIDADE. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 512 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 211 DO STJ.
I - A entrega da declaração do Imposto de Renda fora do prazo previsto na lei
constitui infração formal, não podendo ser tida como pura infração de natureza
tributária, apta a atrair o instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138
do Código de Processo Civil.
II - Ademais, “a par de existir expressa previsão legal para punir o contribuinte
desidioso (art. 88 da Lei n° 8.981/95), é de fácil inferência que a Fazenda não
pode ficar à disposição do contribuinte, não fazendo sentido que a declaração
possa ser entregue a qualquer tempo, segundo o arbítrio de cada um.” (REsp n°
243.241/RS, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de 21/08/2000).
III - A ausência de prequestionamento da matéria versada no recurso especial,
embora opostos embargos declaratórios, impede a admissibilidade daquele,
quanto a alegada ofensa ao artigo 512 do CPC, a teor da Súmula 211 do STJ.
IV - Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag No 502.772/MG, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, julgado em 25/11/2003, DJ 22/03/2004)
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. MULTA MORATÓRIA.
CABIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
1 - A entrega das declarações de operações imobiliárias fora do prazo previsto
em lei constitui infração formal, não podendo ser considerada como infração de
natureza tributária, apta a atrair o instituto da denúncia espontânea previsto no
art. 138 do Código Tributário Nacional. Do contrário, estar-se-ia admitindo e
incentivando o não-pagamento de tributos no prazo determinado, já que ausente
qualquer punição pecuniária para o contribuinte faltoso.
2 - A entrega extemporânea das referidas declarações é ato puramente formal,
sem qualquer vínculo com o fato gerador do tributo e, como obrigação acessória
autônoma, não é alcançada pelo art. 138 do CTN, estando o contribuinte sujeito
ao pagamento da multa moratória devida.
3 - Precedentes: AgRg no REsp 669851/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22.02.2005, DJ 21.03.2005;
REsp331.849/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.887 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720030/2016-01

TURMA, julgado em 09.11.2004, DJ 21.03.2005; REsp 504967/PR, Rel.
Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
24.08.2004, DJ 08.11.2004; REsp 504967/PR, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24.08.2004, DJ
08.11.2004; EREsp n° 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de
20.08.2001; EREsp n° 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de
20.08.2001; RESP 250.637, Relator Ministro Milton Luiz Pereira, DJ 13/02/02.
4 – Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp No 884.939/MG, Rel.
Ministro LUIZ FUX, julgado em 05/02/2009, DJe 19/02/2009)
TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA
ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão
de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de
rendimentos, pois os efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações
acessórias autônomas.
2. Agravo Regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp no 209.663/BA,
Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 04/04/2013, DJe 10/05/2013)
Esclareça-se que o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf) a respeito da matéria é o mesmo, já tendo sido, inclusive, objeto de
Súmula, que transcrevo:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.
O atraso na entrega das GFIP não foi constestado. É fato.
Assim é que por força dos fundamentos exarados no R. Acórdão, não afastados na peça
recursal, e por força da jurisprudência do STJ e Súmula CARF 49, não há como acolher
as alegações do Recorrente.
Apenas cumpre considerar que a RFB lançou exatamente a multa por atraso na entrega
da GFIP, nos termos do que afirmou como procedimento correto o Recorrente.
Ressalta-se que a multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento
jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212, de 1991, inserido pela
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de
27 de maio de 2009
Pelo exposto, voto por não conhecer das alegações de inconstitucionalidade da multa
imposta, por ofensa ao princípio do não confisco ou da razoabilidade, e, no mérito, por
negar provimento do recurso

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.887 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720030/2016-01

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade, e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente Substituto e Redator

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital